Tribunal: TJBA
Processo: 0512997-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512997-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PROJECONSULT NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE VITAL E CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A e embargos de declaração opostos por Projeconsult Nordeste Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto, por ausência de decisão impugnável, e não conheceu da apelação do Banco, em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula nº 530 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelo Banco do Brasil observou o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) saber se houve omissão na decisão monocrática quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A apelação do Banco do Brasil limitou-se à reprodução de teses genéricas acerca da validade dos encargos contratuais, sem impugnar o fundamento determinante da sentença, consistente na ausência de estipulação clara da taxa de juros no contrato, o que atraiu a incidência da Súmula nº 530 do STJ.

5. A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. Constatada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, é devida a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.959.671/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora